Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-25.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de reintegração de servidão de água – Sentença de improcedência – Pretensão de restabelecimento de fluxo de água proveniente de nascente localizada na divisa entre os imóveis dos litigantes – Questão que não envolve servidão de caminho e direito de passagem – Feito que está vinculado a direito de vizinhança – Matéria que se insere na competência da Subseção de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de reintegração de servidão de água – Sentença de improcedência – Pretensão de restabelecimento de fluxo de água proveniente de nascente localizada na divisa entre os imóveis dos litigantes – Questão que não envolve servidão de caminho e direito de passagem – Feito que está vinculado a direito de vizinhança – Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do item III.4, do art. 5o, da Resolução 623/2013 do Colendo Órgão Especial, e art. 103 do RITJSP – Precedente – Competência recursal declinada – Recurso não conhecido, com determinação de encaminhamento para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001098-25.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
AMILTON DE SOUSA LOURENÇO, é apelado MARCELO PÁDUA DO COUTO
ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram encaminhamento para redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção III de Direito Privado, que são competentes para conhecimento e
julgamento do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-25.2019.8.26.0426 -Voto no 14607 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1001098-25.2019.8.26.0426
Apelante (s): Amilton de Souza Lourenço
Apelado (a, s): Marcelo Pádua do Couto Rosa
Comarca: Patrocínio Paulista Vara Única
Juiz (a) de 1o Grau: Fernando da Fonseca Gajardoni
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14607
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de reintegração de servidão
de água
Sentença de improcedência
Pretensão de
restabelecimento de fluxo de água proveniente de nascente
localizada na divisa entre os imóveis dos litigantes Questão que
não envolve servidão de caminho e direito de passagem Feito
que está vinculado a direito de vizinhança Matéria que se insere
na competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a
Câmaras), nos termos do item III.4, do art. 5o, da Resolução
623/2013 do Colendo Órgão Especial, e art. 103 do RITJSP
Precedente
Competência recursal declinada
Recurso não
conhecido, com determinação de encaminhamento para
redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 04/03/2020 (fls. 205/209), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
de reintegração de servidão de água, e condenou o autor nos consectários sucumbenciais e
verba honorária fixada em R$ 2.000,00.
Apela o autor (fls. 230/244) alegando, em síntese, que na divisa
entre o seu imóvel e as terras do réu existe nascente de água, e que a captação de água para
seu imóvel foi clandestinamente interrompida por ele, ora apelado, em agosto de 2019,
caracterizando esbulho; que o art. 91 do Decreto no 24.643/34 (Código de Águas)
estabelece que se uma nascente emerge em fosso que divide dois prédios, ela pertence a
ambos; que se a nascente pertence a ambos os proprietários, não pode haver um dominante
e outro serviente, de modo que tem direito a metade da água límpida que emerge
diretamente da fonte, direito esse que foi suprimido por ato do requerido; que o réu
direcionou parte do fluxo da água para a sua propriedade e também para o imóvel de seu
irmão; e, que não foi levado em consideração na sentença o fato de que a perícia foi
realizada em época de fortes chuvas, sendo que a ruptura do fornecimento ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-25.2019.8.26.0426 -Voto no 14607 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
época de intensa seca. Pede provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 250/277.
É o relatório.
Na ação, afirma o autor, ora apelante, que em 07/03/2017 adquiriu
a Fazenda Lambari, localizada ao lado das terras do requerido, ora apelado; que na divisa
das terras existe nascente de água que serve as duas propriedades; e, que em 14/08/2019 o
réu desviou totalmente a vazão da água para si. Em razão disso, postula restabelecimento
do fluxo de água para seu imóvel.
Não há, nestes autos, discussão sobre servidão de caminho e direito
de passagem, e sim sobre direito de vizinhança referente a captação de água proveniente de
nascente localizada na divisa entre os imóveis das partes.
Dispõe o art. 103 do RITJSP que “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
Nesse contexto, tratando-se de ação por meio da qual o autor
pretende restabelecer a captação de água da nascente localizada na divisa entre os imóveis
das partes, questão que envolve disputa entre vizinhos, sem qualquer discussão sobre
servidão de caminho e direito de passagem, a competência recursal não é desta Subseção
de Direito Privado II, e em decorrência desta 37a Câmara de Direito Privado, e insere-se na
competência da Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça, 25a a
36a Câmaras, as quais competem processar e julgar “ações relativas a direito de
vizinhança e uso nocivo da propriedade, inclusive as que tenham por objeto o
cumprimento de leis e posturas municipais quanto a plantio de árvores, construção e
conservação de tapumes e paredes divisórias”, conforme Resolução 623/2013, item
“III.4”, publicada no DJE de 07/11/2013; norma que consolidou as disposições em vigor,
especialmente as das Resoluções 194/2004, 207/2005, 240/2005, 281/2006, 394/2007,
447/2008, 471/2008, 512/2010, 538/2011, 558/2011, 570/2012 e 605/2013, reunindo,
sistematizando e adequando a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado desta
Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-25.2019.8.26.0426 -Voto no 14607 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
A esse respeito, precedentes da Corte:
“Conflito de competência. Apelação. Servidão de água. Disputa entre
particulares. Precedentes. Conflito acolhido, fixada a competência na C.
Seção de Direito Privado Subseção III (DP-3)” (TJSP, Órgão Especial,
Conflito de Competência no 0062319-19.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Borelli Thomaz, j. 12/11/2014).
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e determino
encaminhamento para redistribuição a uma das Câmaras da Subseção III de Direito
Privado, que são competentes para conhecimento e julgamento do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)